Tribunal: TJDFT
Processo: 0728165-83.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador George Lopes Leite HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 0728165-83.2019.8.07.0000 PACIENTE: ROBSON DA SILVA VASCO IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUIZ DE DIREITO DA 6a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA, JUIZO DO PRIMEIRO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA DECISÃO A Defensoria Pública impetra habeas corpus em favor de Robson da Silva Vasco contra ato do Juízo da Sexta Vara Criminal de Brasília que lhe decretou prisão preventiva pela prática dos crimes de desacato e de ameaça. O feito foi encaminhado ao plantão judicial e o Desembargador Romão C. Oliveira, considerando habeas corpus impetrado anteriormente em favor do paciente, deixou de analisar a liminar, que depois indeferida pelo relator eventual, Desembargador Cruz Macedo, no dia 09/01/2020 – ID 13501031. Vieram as informações, IDs 13564060 e 13623433, e o parecer da Procuradoria de Justiça opina pela prejudicialidade do pedido por perda do objeto, ID 13643689, salientando que a audiência de instrução e julgamento aconteceu no dia 14/01/2020, transcrevendo a parte da decisão que mandou expedir alvará de soltura, disponibilizada no sistema processual informatizado. Os autos foram redistribuídos a este Gabinete, por prevenção de competência, ID 1345913. Ante o exposto, liberado o paciente, cessou o alegado constrangimento ilegal, não mais subsistindo os fundamentos da impetração. Por isso, reconhecendo a perda superveniente do objeto, julga-se prejudicado o habeas corpus, com fundamento no artigo 659 do Código de Processo Penal combinado com o artigo 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte. Publique-se. Intime-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Brasília, 24 de janeiro de 2020. GEORGE LOPES LEITE Relator